Tribunal: TJDFT
Processo: 0018223-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018223-52.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, ELIAS ALVES PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CASSIO COELHO CARDOSO, PEDRO COELHO CARDOSO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que não foi realizado juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A no ID 9547252 - Pág. 2/15. Assim, ficam neste ato intimados os recorridos ELIAS ALVES PEREIRA, CASSIO COELHO CARDOSO e PEDRO COELHO CARDOSO a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo de ID 9547252 - Pág. 2/15, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão de ID 17781419 e declaro prejudicado o agravo de ID 16642470. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso de ID 9547252 - Pág. 2/15. Ressalte-se que o apelo de ID 14116887 já foi apreciado pela decisão de ID 15037454, a qual ensejou a interposição do agravo de ID 16803247, analisado pelo despacho de ID 17781413. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024